Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
do:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida.
“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).
O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re.
Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.”
Todavia, infere-se que os aclaratórios sequer devem ser conhecidos, ante sua manifesta intempestividade, pelas razões que passo a declinar abaixo:
Com efeito, em que pese a embargante sustente ter tomado ciência do presente recurso somente em 02/06/2023, entendo que tal alegação não deve prosperar, isso porque a intimação realizada nos autos do presente recurso foi realizada por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço fornecido por ela no instrumento contratual objeto da demanda, tendo a carta de intimação retornado com a indicação a própria destinatária teria recusado receber a carta.
Neste contexto, não desconheço do entendimento de que a informação do carteiro quanto à recusa não goza de fé pública. No entanto, infere-se que a recusa indicada como por ela efetivada pelo carteiro é corroborada pelo fato de que o endereço da carta expedida é o mesmo do contrato.
Nesta toada, saliento que a “teoria da aparência” corrobora a legitimidade da intimação empreendida e recusada nos autos deste recurso, isto porque a carta foi expedida no endereço do contrato e consta que a recusa de recebimento foi dada pela própria agravada requerida, ou seja, todos os elementos de prova indicavam, na época anterior ao julgamento, a idoneidade e regularidade do ato de comunicação processual e, por conseguinte, do julgamento levado a cabo nos autos do presente recurso de agravo.
Outrossim, não obstante alegue residir em outro endereço e junte comprovante deste outro local, isso, por si só, a meu ver, não afasta a possibilidade de que ela realmente resida, também, no endereço para o qual a carta de intimação também foi endereçada e no houve a recusa, o que poderia ser por ela cabalmente contraprovado, por exemplo, por meio de juntada de informações de empresas concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia, dando conta da certeza do apontamento de seu domicílio na “EST DO CAJUEIRO - NOVA VATRAPUA, 0 - RANCHO DA SERRA-LUZ DO CAMPO - NOVA VATRAPUA PERUIBE - SP - CEP 11750-000” ou na “RUA JACQUES FELIX 408 APT 144 04509001 - SAO PAULO – SP” (comprovante Id. 171244657).
Neste sentido, friso que a carta de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento antecedente foi expedida no Id. Num. 158698673 - Pág. 1, tendo como destinatária a recorrida ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI, no endereço Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, SÃO PAULO - SP - CEP: 02075-060, mesmo local indicado por ela como sendo seu endereço no “INSTRUMENTO e PARTICULAR DE COMPROMISSO IRRETRATÁVEL DE VENDA E COMPRA” da área objeto do litígio juntado no Id. 120411253 do processo de origem. Veja-se:
Inclusive, utilizando de simples métodos de consultas via Google Maps e aplicativo Instagram nesta data (dia 12/07/2023), conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que o endereço profissional da requerida/agravada/embargante é de fato na Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, SÃO PAULO - SP - CEP: 02075-060, o que corrobora que ela mesma recusou o recebimento da carta e inequivocamente sabia da existência do processo, ao menos desde a data do ato de recusa da carta de intimação (dia 02/03/2023).
Vejam-se as informações extraídas do Google Maps e aplicativo Instagram acima referidos:
Assim, reputo como válida e regular a intimação para contrarrazões empreendida no Id. 160661653, para a qual consta atestada a recusa da própria agravante/requerida/embargante, que inequivocamente estava ciente do processo desde tal ato.
A propósito, mutatis mutandis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR INFERIOR AO DÉBITO – RELAÇÃO COM A DÍVIDA/QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a carta de citação ter sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor no contrato de prestação de serviços, ainda assim foi devolvida pela empresa de correios e telégrafos pelo motivo “recusado”, não há falar-se em ausência de citação válida ou nulidade da citação. Não se verifica a prescrição alegada se, além de a ação ter sido ajuizada no prazo quinquenal, a citação válida ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação se o requerido não comprova o pagamento das mensalidades escolares cobradas, trazendo aos autos apenas comprovante de transferência bancária à instituição credora em valor inferior ao devido e desacompanhado de qualquer documento que o vincule à dívida cobrada.” (TJ-MT 10202486820178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)
Por conseguinte, reputada válida a intimação empreendida e recusada pela própria agravada/requerida/embargante, a qual não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conclui-se escorreita a conseguinte intimação do julgado embargado do agravo efetivada via DJE, conforme preleciona o artigo 272 do CPC, tendo de fato operado o trânsito em julgado em 22/05/2023, conforme certidão de Id. 169435683, não cabendo o conhecimento dos embargos, porquanto intempestivos.
Ademais, considerando o acima exposto, verifica-se que a requerida/agravada/embargante falseou informação de que não estaria ciente do processo e, com base nisso, opôs os presentes embargos de declaração, provocando incidente e recurso manifestamente infundado e protelatório, bem como usando do processo para conseguir objetivo ilegal, de modo que conclui-se clarividente a sua litigância de má-fé.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e com fulcro no art. 80, II, III, V e VI e art. 81, ambos do CPC, APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ contra a agravante/requerida/embargante, a qual arbitro em 4% do valor corrigido da causa.
Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020649-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (EMBARGADO), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

– INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS – VÁLIDA INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES POR CARTA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEORIA DA APARÊNCIA – RECUSA DE RECEBIMENTO DA AGRAVADA ATESTADA POR OUTRAS PROVAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – PRAZO PARA RECORRER DO JULGADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO VIA DJE NA FORMA DO ART. 272 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
– MANIFESTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUSTIFICADA APLICAÇÃO DE MULTA.

Não se desconhece do entendimento de que a informação do carteiro quanto à recusa não goza de fé pública. No entanto, a recusa atestada pelo carteiro é corroborada pelo fato de que o endereço da carta expedida é o mesmo do contrato. A “teoria da aparência” corrobora a legitimidade da intimação empreendida e recusada nos autos do recurso, porque a carta foi expedida para o endereço do contrato e porque consta que a recusa de recebimento foi dada pela própria agravada/requerida/embargante, ou seja, todos os elementos de prova indicavam, na época anterior ao julgamento, a idoneidade e regularidade do ato de comunicação processual e, por conseguinte, do julgamento levado a cabo nos autos do presente recurso de agravo.

Não obstante alegue residir em outro endereço e junte comprovante deste outro local, isso, por si só, não afasta a possibilidade de que ela realmente resida, também, no endereço para o qual a carta de intimação também foi endereçada e no qual houve a recusa. De consultas via Google Maps e aplicativo Instagram conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que o endereço profissional da requerida agravada é de fato o da carta de intimação para contrarrazões, o que corrobora que ela mesma recusou o recebimento e inequivocamente sabia da existência do processo, ao menos desde a data do ato de recusa da carta de intimação.

Reputada válida a intimação empreendida e recusada pela própria agravada/requerida, a qual não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conclui-se escorreita a conseguinte intimação do julgado embargado do agravo efetivada via DJE, conforme preleciona o artigo 272 do CPC, tendo de fato operado o trânsito em julgado, não cabendo o conhecimento dos embargos, porquanto intempestivos.

Considerando que a requerida/agravada falseou informação de que não estaria ciente do processo e, com base nisso, opôs os presentes embargos de declaração, provocando incidente e recurso manifestamente infundado e protelatório, bem como usando do processo para conseguir objetivo ilegal, conclui-se clarividente a sua litigância de má-fé, justificando-se a aplicação de multa a tal título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020649-20.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI

EMBARGADA: OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada.

Nas razões da peça de Id. 171244651, a parte embargante aduz, em síntese: 1)
“NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA TEMPESTIVIDADE CITAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM CONJUNTO SOMENTE DIA 02/06/2023 - PROCESSO PROTOCOLADO EM 29/09/2022 JULGAMENTO SEM TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL - SEM CONHECIMENTO DA AGRAVADA – NULIDADE ABSOLUTA”
; 2)
“NULIDADE PROCESSUAL”
consistente na recusa de recebimento de carta de intimação para apresentação de contrarrazões recursais; 3)
“POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS EM SIGILO OU AUSÊNCIA DE CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA”
; 4)
“DO CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO IMENSURÁVEL SUPORTADO PELA EMBARGANTE”;
5)
“SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO PEDIDO MERITÓRIO – ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EXAURIMENTO DA INSTANCIA SINGULAR – ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO”
; e 6)
“NECESSIDADE IMPERATIVA DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS – DANO CERTO E IRREPARÁVEL”
.

Pede
“em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da liminar concedida em sede de agravo”
, e no mérito,
“requer desde já, pré-questionamento de toda a matéria aventada em defesa para efeitos de outros eventuais recursos, nos termos do Art. 93, IX da CFRB/88, c/c Art. 489, § 1º, combinados com art. 1.022, inc. I e III, combinados com art. 1025 do CPC”
.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça de Id. 172681654, argumentando, preliminarmente, a intempestividade dos aclaratórios e, no mérito, em síntese, a improcedência dos argumentos dos embargos.

Na decisão de Id 172686176, o pedido de liminar pleiteada nos presentes embargos foi
indeferido
por mim, na data de 22/06/2023, por não vislumbrar irregularidade e/ou nulidade processual, determinando-se, no mesmo ato, a imediata inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re.

Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.”

Todavia, infere-se que os aclaratórios sequer devem ser conhecidos, ante sua manifesta intempestividade, pelas razões que passo a declinar abaixo:

Com efeito, em que pese a embargante sustente ter tomado ciência do presente recurso somente em 02/06/2023, entendo que tal alegação não deve prosperar, isso porque a intimação realizada nos autos do presente recurso foi realizada por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço fornecido por ela no instrumento contratual objeto da demanda, tendo a carta de intimação retornado com a indicação a própria destinatária teria recusado receber a carta.

Neste contexto, não desconheço do entendimento de que a informação do carteiro quanto à recusa não goza de fé pública. No entanto, infere-se que a recusa indicada como por ela efetivada pelo carteiro é corroborada pelo fato de que o endereço da carta expedida é o mesmo do contrato.

Nesta toada, saliento que a
“teoria da aparência”
corrobora a legitimidade da intimação empreendida e recusada nos autos deste recurso, isto porque a carta foi expedida no endereço do contrato e consta que a recusa de recebimento foi dada pela própria agravada requerida, ou seja, todos os elementos de prova indicavam, na época anterior ao julgamento, a idoneidade e regularidade do ato de comunicação processual e, por conseguinte, do julgamento levado a cabo nos autos do presente recurso de agravo.

Outrossim, não obstante alegue residir em outro endereço e junte comprovante deste outro local, isso, por si só, a meu ver, não afasta a possibilidade de que ela realmente resida, também, no endereço para o qual a carta de intimação também foi endereçada e no houve a recusa, o que poderia ser por ela cabalmente contraprovado, por exemplo, por meio de juntada de informações de empresas concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia, dando conta da certeza do apontamento de seu domicílio na
“EST DO CAJUEIRO - NOVA VATRAPUA, 0 - RANCHO DA SERRA-LUZ DO CAMPO - NOVA VATRAPUA PERUIBE - SP - CEP 11750-000”
ou na
“RUA JACQUES FELIX 408 APT 144 04509001 - SAO PAULO – SP”
(comprovante Id. 171244657).

Neste sentido, friso que a carta de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento antecedente foi expedida no Id. Num. 158698673 - Pág. 1, tendo como destinatária a recorrida ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI, no endereço Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, SÃO PAULO - SP - CEP: 02075-060,
mesmo local
indicado por ela como sendo seu endereço no
“INSTRUMENTO e PARTICULAR DE COMPROMISSO IRRETRATÁVEL DE VENDA E COMPRA”
da área objeto do litígio juntado no Id. 120411253 do processo de origem. Veja-se:

Inclusive, utilizando de simples métodos de consultas via Google Maps e aplicativo Instagram nesta data (dia 12/07/2023), conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que o endereço profissional da requerida/agravada/embargante é de fato na Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, SÃO PAULO - SP - CEP: 02075-060, o que corrobora que ela mesma recusou o recebimento da carta e inequivocamente sabia da existência do processo, ao menos desde a data do ato de recusa da carta de intimação (dia 02/03/2023).

Vejam-se as informações extraídas do Google Maps e aplicativo Instagram acima referidos:

Assim, reputo como válida e regular a intimação para contrarrazões empreendida no Id. 160661653, para a qual consta atestada a recusa da própria agravante/requerida/embargante, que inequivocamente estava ciente do processo desde tal ato.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– MENSALIDADES ESCOLARES – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO
E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR INFERIOR AO DÉBITO – RELAÇÃO COM A DÍVIDA/QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de a carta de citação ter sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor no contrato de prestação de serviços, ainda assim foi devolvida pela empresa de correios e telégrafos pelo motivo “recusado”, não há falar-se em ausência de citação válida ou nulidade da citação.
Não se verifica a prescrição alegada se, além de a ação ter sido ajuizada no prazo quinquenal, a citação válida ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação se o requerido não comprova o pagamento das mensalidades escolares cobradas, trazendo aos autos apenas comprovante de transferência bancária à instituição credora em valor inferior ao devido e desacompanhado de qualquer documento que o vincule à dívida cobrada.”
(TJ-MT 10202486820178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Por conseguinte, reputada válida a intimação empreendida e recusada pela própria agravada/requerida/embargante, a qual não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conclui-se escorreita a conseguinte intimação do julgado embargado do agravo efetivada via DJE, conforme preleciona o artigo 272 do CPC, tendo de fato operado o trânsito em julgado em
22/05/2023
, conforme certidão de Id. 169435683, não cabendo o conhecimento dos embargos, porquanto intempestivos.

Ademais, considerando o acima exposto, verifica-se que a requerida/agravada/embargante falseou informação de que não estaria ciente do processo e, com base nisso, opôs os presentes embargos de declaração, provocando incidente e recurso manifestamente infundado e protelatório, bem como usando do processo para conseguir objetivo ilegal, de modo que conclui-se clarividente a sua litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e com fulcro no art. 80, II, III, V e VI e art. 81, ambos do CPC,
APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
contra a agravante/requerida/embargante, a qual arbitro em 4% do valor corrigido da causa.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023